Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-61.2022.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006868-61.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON GABRIEL ALVES LOPES - CPF: 098.890.284-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO CORREA DE LIMA SILVA - CPF: 701.537.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, FALSA IDENTIDADE, DESOBEDIÊNCIA E TRAFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL GERANDO PERIGO DE DANO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DOS CRIMES, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES PRÓXIMO À QUEDA DO APELANTE – CONFISSÃO INFORMAL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 11 E 8 DO TJMT – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL No 33 DO TJMT – CONFISSÃO – RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ADOÇÃO DE FRAÇÃO 1/6 – DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA – INEXISTÊNCIA – PREMISSAS DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal no 11).

Os depoimentos dos policiais mostram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
”, (TJMT, Enunciado Criminal no 8), sobretudo porque a arma de fogo, calibre .38, foi encontrada no solo, próximo ao local da queda do apelante.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP).

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)

O c. STJ firmou entendimento sobre a possibilidade de,
na segunda fase da dosimetria da pena, compensar integralmente a
“atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP).

“[...] A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]
” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL)

A
“reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(STJ, REsp no 1.931.145/SP).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC no 605.628/SP).

Inexiste direito subjetivo do réu à fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Concorrendo penas de reclusão e detenção,
“o somatório de ambas determina o regime inicial de cumprimento da pena”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 479.519/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006868-61.2022.8.11.0086 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): EVERTON GABRIEL ALVES LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (N.U 1006868-61.2022.8.11.0086), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsa identidade, desobediência e trafego em velocidade incompatível gerando perigo de dano, em concurso formal, a 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção e 105 (cento e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003, arts. 307 e 330, ambos do CP e art. 311 do CTB – (ID 170699832).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; 2) teria confessado o crime de desobediência; 3) deveria ser aplicada a
“fração de 1/6”
por cada circunstância judicial negativa.

Pede o provimento para que seja absolvido da posse de arma de fogo de uso restrito. Subsidiariamente, redimensionadas as penas (ID 170699847).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 170699849).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, desobediência, falsidade ideológica e direção perigosa. Sentença condenatória. Recurso defensivo: 1) Pleito absolutório em relação ao porte ilegal de arma. Improcedência. Conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório. Confissão extrajudicial que foi corroborada pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório. Depoimento judicial de Policial Militar que atuou no caso. Validade. 2) Pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime do art. 311 do CTB. Impossibilidade. Réu que não confessou a prática deste crime (Direção Perigosa), nem mesmo de forma parcial ou qualificada. Condenação baseada em outros elementos de prova. 3) Pleito de readequação da pena-base. Improcedência. Fração de aumento que não desborda do critério de 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato. Discricionariedade do julgador. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 171228670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Des. MARCOS MACHADO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o Fato: No dia 13 de dezembro de 2022, por volta das 16h00min, na avenida Brasil, próximo da Rodovia 249, na cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado Everton Gabriel Alves Lopes trafegou em velocidade incompatível com a segurança, em local com grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano, de acordo com o boletim de ocorrência no 2022.343439 (ID 106740719), e demais documentos colacionados nos autos. 2o Fato: No mesmo contexto fático, o denunciado Everton Gabriel Alves Lopes desobedeceu a ordem legal de funcionário público, conforme boletim de ocorrência no 2022.343439 (ID 106740719), e depoimentos testemunhais juntados no caderno investigatório. 3o Fato: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Everton Gabriel Alves Lopes, com consciência e vontade, possuía, portava e transportava 01 (uma) uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida; e 04 (quatro) munições intactas, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão (ID 106740720), auto de eficiência de arma de fogo (ID 106740721), e demais elementos incriminatórios inseridos no caderno inquisitório. 4o Fato: No mesmo contexto fático, o denunciado Everton Gabriel Alves Lopes, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, consoante boletim de ocorrência no 2022.343439 (ID 106740719) e depoimentos colhidos no incluso caderno investigatório. 5o Fato: No mesmo dia, por volta das 17h10min, no batalhão da Polícia Militar de Nova Mutum-MT, o denunciado Everton Gabriel Alves Lopes, fez inserir declaração falsa e diversa da que deveria ser escrita em documento público, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme boletim de ocorrência 2022.343439 (ID 106740719)
[...].”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 170699262)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade desse crime está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de id. 107101383 – pág. 16/18; pelo auto de apreensão de mesmo id. – pág. 19; e pelo laudo pericial de id. 112056491, que conclui que a arma apresentava vestígios de supressão na lateral direita da armação, que apresentava característica de ter sido produzido de forma intencional por aplicação de força por punção. A autoria restou sobejamente demonstrada nos autos, já que o réu foi preso em flagrante delito logo após ter dispensado a arma de fogo durante a fuga da abordagem policial. Todas as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram em buscas nas proximidades do local onde o réu caiu da moto encontraram a arma de fogo apreendida nos autos, e na fase policial, o réu admitiu que estava em posse dessa arma, tendo-a adquirido por R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) (id. 106740717). Conquanto em juízo o réu tenha se retratado dessa confissão, afirmando que jamais esteve em posse dessa arma, que teria sido “plantada” pelos policiais, sua versão não convence. Como se sabe, a palavra das testemunhas policiais, devidamente compromissadas, goza do mesmo valor probatório de o que qualquer outra testemunha, ainda mais quando não há qualquer indício concreto ou muito menos prova da sua suspeição ou impedimento, como ocorre no caso concreto: [...].

Ademais, a prisão foi realizada por policiais militares e a confissão extrajudicial colhida pelos policiais civis, de modo que é difícil crer num “complô” das polícias contra o réu, ainda mais sem que ele demonstre qualquer indício de suas suspeições. Nesse cenário, a versão apresentada pelo réu resta isolada nos autos, de modo que sua condenação por esse crime é medida que se impõe. [...]

Quanto ao crime previsto no artigo 311 do CTB A materialidade está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de id. 107101383 – pág. 16/18, bem como pela prova oral produzida em Juízo. Em Juízo, os policiais militares relataram que estavam realizando patrulhamento neste município, quando próximo a MT 249, visualizaram dois indivíduos em duas motocicletas, ambos trafegando em alta velocidade e na contramão da via. O próprio réu admitiu que trafegava pela contramão da via, onde há tráfego intenso de veículos, mas negou que estivesse em alta velocidade, sendo essa a elementar do tipo. Ora, mais uma vez aqui, sua versão além de isolada nos autos não encontra sequer verossimilhança, pois ele próprio admitiu que estava em fuga e desobedecendo as ordens de parada, por estar com a tornozeleira eletrônica rompida, de modo que não de se esperar que trafegasse dentro dos limites de velocidade da via. [...].

Quanto ao crime previsto no artigo 16, IV, da Lei no 10.826/2003 O crime de porte ilegal de arma de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03) prevê pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa. A culpabilidade do agente é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta especial reprovabilidade que transborde aquela já encerrada pelo crime cometido. O réu é duplamente reincidente, possuindo ao tempo do crime duas condenações transitadas em julgado contra si conforme Executivo de Pena no 0000672-97.2019.811.0086, em trâmite em Cuiabá. Vejamos: 1) Autos no 4300-31.2018.811.0086: pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cujos fatos se deram em 20/07/2018 e trânsito em julgado em 08/07/2020; 2) Autos no 4481-2.2018.811.0086: pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II c/c o § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, cujos fatos se deram em 18/07/2018 e trânsito em julgado em 09/09/2020. Assim, considero uma condenação como maus antecedentes, e a outra como agravante na fase apropriada da dosimetria. Não há elementos quanto à conduta social ou personalidade do acusado. Sem elementos concretos nestes autos sobre os motivos do crime. As circunstâncias e as consequências do crime não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena. Não há que se falar em conduta da vítima, já que não há tal determinação. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, já que uma das oito circunstâncias judicias previstas pelo artigo 59 do CP, foi considerada negativa no caso concreto, qual seja, maus antecedentes. Incide a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena-base em 1/6, mas também reconheço a atenuante da confissão espontânea, já que embora o réu tenha se retratado em juízo, a confissão extrajudicial foi utilizada como fundamento para a condenação, de modo que compenso-as equivalentemente, mantendo inalterada a pena base. Não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena e 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para esse crime. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim, aplico ao réu 53 (cinquenta e três) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, [...].

Quanto ao crime previsto no artigo 311 do CTB [...]Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, para cada uma das oito circunstâncias judicias previstas pelo artigo 59 do CP, que foi considerada negativa no caso concreto, qual seja, maus antecedentes. Incidem as agravantes da reincidência, bem como a de pilotar sem possuir CNH (art. 298, III, do CTB), razão pela qual para cada uma delas elevo a pena-base em 1/6, atingindo, a pena intermediária de 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, não havendo que se falar em atenuantes, notadamente da confissão pois o réu negou as elementares do tipo. Não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena e 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. [...]

Quanto ao crime de desobediência

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, em razão do reconhecimento de uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 como negativa (antecedentes). Incide a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pelo que compenso ambas integralmente mantendo inalterada a pena base. Ausentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena, torno em definitiva a pena base de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para esse crime. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim, aplico ao réu 52 (cinquenta e dois) dias-multa [...].

Quanto ao crime de falsa identidade

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, em razão do reconhecimento de uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 como negativa (antecedentes). Incide a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pelo que compenso ambas integralmente mantendo inalterada a pena base. Não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual, converto em definitiva a pena de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção por esse crime. [...]

Isto posto, a pena total a ser cumprida pelo réu é de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de pena privativa de liberdade (sendo 01 ano, 02 meses e 06 dias de detenção e 03 anos e 04 meses e 15 dias de reclusão), e ainda à pena de 105 (cento e cinco) dias-multa calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país na época dos fatos.

Isto posto, a pena total a ser cumprida pelo réu é de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de pena privativa de liberdade (sendo 01 ano, 02 meses e 06 dias de detenção e 03 anos e 04 meses e 15 dias de reclusão), e ainda à pena de 105 (cento e cinco) dias-multa calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país na época dos fatos. Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a quantidade da pena imposta e a multirreincidência do réu, que mesmo sem o somatório com a pena de detenção, implicaria no afastamento da Súmula 269 do STJ, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33, caput, do Código Penal. DEIXO DE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, posto que o réu é multirreincidente, motivo pelo qual também NEGO-LHE O SURSIS PENAL.[..]

Por todo exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu EVERTON GABRIEL ALVES LOPES, devidamente qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de pena privativa de liberdade (sendo 01 ano, 02 meses e seis de detenção e 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão), em regime inicial fechado, e 105 (cento e cinco) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 16, IV, da Lei 10.826/03, artigos 307 e 330, ambos do Código Penal e artigo 311, c/c artigo 298, III, ambos do CTB e o ABSOLVO da acusação quanto à prática dos delitos previstos pelo artigo 299 do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade da sentença.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 170699832)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 170702187) e Laudo de Constatação de Eficiência (ID 170702188), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adriano Correa de Lima Silva, policial militar (ID 170702181), Joilson de Figueiredo, policial civil (ID 170702182), e EVERTON GABRIEL ALVES LOPES, o apelante (ID 170702184).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adriano Correa de Lima Silva, Joilson de Figueiredo e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 170699812/170699827).

Dito isso, vejamos.

As declarações dos agentes públicos [Adriano Correa de Lima Silva e Joilson de Figueiredo], em ambas as fases da persecução penal, são uniformes e precisas no sentido de que o apelante, condutor de uma motocicleta placa JZN-8238, não obedeceu à ordem de parada, motivo pelo qual fizeram
“acompanhamento por vários quarteirões até que o condutor veio perder o controle da motocicleta”
. Ato contínuo, o apelante tentou evadir, com um “volume” na cintura, porém, caiu novamente.

A arma de fogo calibre. 38, carregada com 6 (munições) munições, numeração suprimida, foi localizada próximo ao local da queda do apelante, o qual confessou, informalmente, ter adquirido a arma de fogo
“na praça do bairro bela vista”
.

Os relatos dos policiais militares [encontraram a arma de fogo próxima ao local da queda do apelante] estão corroborados pela declaração extrajudicial de EVERTON GABRIEL ALVES LOPES, o apelante, no sentido de que teria adquirido o revólver por R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal no 11 do TJMT [
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
].

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau,
“embora o réu tenha se retratado em juízo, o certo é que o Policial Militar Adriano Correa de Lima Silva, sob o crivo do contraditório, confirmou que, apesar de não ter avistado o momento que o apelante desvencilhou-se do artefato bélico, tal objeto foi localizado exatamente no local em que ele caiu com a motocicleta, e ainda acrescentou o policial, que, naquela oportunidade, quando da prisão em flagrante, o qual confessou, em sua entrevista, a propriedade do armamento”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 171228670).

No caso, os depoimentos dos policiais mostram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
”, (TJMT, Enunciado Criminal no 8), sobretudo porque a arma de fogo, calibre .38, foi encontrada no solo, próximo ao local da queda do apelante.

Noutro giro, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Nesse quadro, o pleito absolutório afigura-se impertinente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da posse irregular de arma de fogo de uso restrito:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ao depreciar os maus antecedentes.

À época dos fatos 13.12.2022, o apelante registrava
“duas condenações transitadas em julgado contra si conforme Executivo de Pena no 0000672-97.2019.811.0086, em trâmite em Cuiabá. Vejamos: 1) Autos no 4300-31.2018.811.0086: pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cujos fatos se deram em 20/07/2018 e trânsito em julgado em 08/07/2020; 2) Autos no 4481-2.2018.811.0086: pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II c/c o § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, cujos fatos se deram em 18/07/2018 e trânsito em julgado em 09/09/2020”
, a caracterizar maus antecedentes.

Quanto ao pedido da defesa de que deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, verifica-se que o parâmetro redutor adotado pelo juiz da causa, 1/8 (um oitavo) entre o intervalo do mínimo e máximo da pena, se mostra, no caso, mais benéfico ao apelante.

Nesse contexto, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, impõe-se manter a pena provisória fixada na sentença em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual compensou-as.

Anote-se que o c. STJ firmou entendimento sobre a possibilidade de,
na segunda fase da dosimetria da pena, compensar integralmente a
“atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior –27.6.2022).

Sendo assim, transforma-se a pena-base em intermediária.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, totalizou-se a pena final em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Ocorre que o juiz da causa fixou a pena pecuniária em 53 (cinquenta e três) dias-multa, ou seja, acima da pena corpórea mínimo previsto em lei, sem nenhum fundamento, a caracterizar desproporcionalidade (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]
” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Assim sendo, redimensiona-se a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do Tráfego em Velocidade Incompatível Gerando Perigo de Dano:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em razão dos maus antecedentes.

Quanto à fração de 1/6 (um sexto) reporta-se à fundamentação do crime anterior para manter a pena-base fixada pelo Juízo singular.

Na segunda fase, reconheceu as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e a de pilotar sem possuir CNH (art. 298, III, do CTB), elevando a pena em 1/6 (um sexto) para cada agravante.

Por outro lado, verifica-se que o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter desobedecido as ordens de parada dos policiais militares, conforme valorado pelo próprio Juízo [
“ele próprio admitiu que estava em fuga e desobedecendo as ordens de parada, por estar com a tornozeleira eletrônica rompida, de modo que não de se esperar que trafegasse dentro dos limites de velocidade da via”
].

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal.

Por seu turno, a
“reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(STJ, REsp no 1.931.145/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.6.2022).

Desse modo, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea para redimensionar a pena intermediária em 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, totaliza-se a pena em 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, por ausência de causas de aumento ou diminuição.

Da Desobediência:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, por registrar maus antecedentes.

Quanto à pretensão de adoção da fração de 1/6 (um sexto), a
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC no 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Ademais, inexiste direito subjetivo do réu à fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Por efeito, conserva-se a pena-base fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa tornou a pena-base em provisória, ao compensar integralmente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, ausentes as causas especiais de aumento ou diminuição da pena, restou a pena final do apelante em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, fixando a pena de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Reproduz-se a fundamentação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido para redimensionar a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410; TJMT, Enunciado Criminal 33).

Da falsa identidade:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, por registrar maus antecedentes.

Quanto à fração de 1/6 (um sexto), mantém-se a pena-base fixada na sentença, por inexistir direito subjetivo à fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, conforme fundamentado na dosimetria da desobediência, (STJ, HC no 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021; STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Na segunda fase, o Juízo singular compensou integralmente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), tornando a pena-base em provisória [4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção].

Na terceira fase, totalizou a pena em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, por não haver causas de aumento ou diminuição da pena.

Reconhecido o concurso material de crimes, resulta-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 2 (dois) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Concorrendo penas de reclusão e detenção,
“o somatório de ambas determina o regime inicial de cumprimento da pena”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 479.519/PR, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro- 22.9.2021).

Sopesadas as penas privativas de liberdade [4 anos, 6 meses e 7 dias], somados aos maus antecedentes e a reincidência, mantém-se o regime fechado fixado pelo Juízo singular (CP, art. 33, §2o, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos crimes de falsa identidade, desobediência e trafego em velocidade incompatível gerando perigo de dano em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 2 (dois) dias de detenção e a pena pecuniária em 22 (vinte e dois) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023